Tribunal: TJDFT
Processo: 0002654-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Em que pese os argumentos lançados na petição de ID 21634147, deve constar na procuração que estão sendo conferidos poderes específicos ao patrono para a realização de acordo direto no precatório no 0002654-61.2018.9.07.0000, visando o recebimento do valor constante na requisição de precatório com um deságio de 40%. Assim, intime-se o credor JOSÉ TAVARES OLIVEIRA para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos procuração nos acima descritos. Publique-se. Guará/DF, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto